Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707126-57.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INGRID NAYA SANTOS CAMBRAIA BRITTO, DAVID ALVES BRITTO CAMBRAIA RECORRIDO: VICTOR LORENTZ GOMES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento provisório de sentença em autos autônomos. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 76780855, homologo sua desistência do recurso inominado, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Sem custas adicionais e sem honorários. Após o trânsito em julgado, retornem à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito